Tribunal: STJ
Processo: 1008891-77.2020.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960032 - SP (2025/0212064-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: S DE C S
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK - SP066063
EMBARGADO
: D R P
ADVOGADA
: ELIOMAR CASSIANO DA SILVA - SP392788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constitui-se em art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando
aparte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:42:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 93fad07d-c88c-4dd6-8dc6-82aaed5ca5c5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960032 - SP (2025/0212064-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: S DE C S
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK - SP066063
EMBARGADO
: D R P
ADVOGADA
: ELIOMAR CASSIANO DA SILVA - SP392788
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constitui-se em art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando
aparte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por S DE C S contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ fl. 755):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DE DANOSMORAIS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DEINADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação de danos materiais c/c reparação de danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA52213530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:00
Código de Controle do Documento: 9f34aab8-c9bf-4199-a113-611edc36f75c

Em suas razões, defende a parte embargante, em síntese, a ocorrência de
omissão acerca dos pressupostos para aplicação da
sob o
Súmula 182/STJ,
argumento de que impugnou efetivamente o óbice da
constante na
Súmula 7/STJ,
decisão que inadmitiu o recurso especial, no respectivo agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do do CPC, somente é cabível o recurso de embargos art. 1.022
de declaração nas hipóteses em que haja, na decisão impugnada, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
Na espécie, não se verifica quaisquer dos vícios aptos a acolher os
embargos de declaração, pois as questões apontadas pela embargante não
constituem algum desses vícios, mas mero inconformismo com os fundamentos
adotados no acórdão embargado.

- Da suposta omissão em relação à impugnação da
no agravo
Súmula 7/STJ
em recurso especial
Na hipótese, extrai-se do acórdão embargado que o não provimento do
agravo interno, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
diante da
decorre da falta de impugnação da
Súmula 182/STJ,
Súmula 83/STJ.
Conforme realçado no acórdão embargado, não foi impugnado o óbice da
constante na decisão que inadmitiu o recurso especial, no respectivo
Súmula 7/STJ,
agravo, de forma contextual, limitando-se à alegação genérica de desnecessidade de
revolvimento de fatos e provas (e-STJ fl. 756).
Nesse contexto, o argumento apresentado pela parte embargante, no
sentido de que menciona a impertinência da
não infirma o
Súmula 7/STJ
pressuposto adotado no acórdão embargado, segundo a qual a impugnação ao
referido óbice deve ser feita de modo contextual.
Portanto, além de inexistir omissão quanto ao ponto alegado, fica afastada
a alegação de erro material.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA52213530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:00
Código de Controle do Documento: 9f34aab8-c9bf-4199-a113-611edc36f75c

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52213530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:00
Código de Controle do Documento: 9f34aab8-c9bf-4199-a113-611edc36f75c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.960.032 / SP
Número Registro: 2025/0212064-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088917720208260006
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S DE C S
ADVOGADO : SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK - SP066063
AGRAVADO
: D R P
ADVOGADA
: ELIOMAR CASSIANO DA SILVA - SP392788
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S DE C S
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK - SP066063
EMBARGADO : D R P
ADVOGADA
: ELIOMAR CASSIANO DA SILVA - SP392788
TERMO
Documento eletrônico VDA52999120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:35
Código de Controle do Documento: 03e8e5e8-07b6-4610-aed8-d8e7c5439ed3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:35
Código de Controle do Documento: 03e8e5e8-07b6-4610-aed8-d8e7c5439ed3